Tribunal: TJDFT
Processo: 0734834-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. ATIVIDADE EXTERNA INERENTE AO CARGO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora narra que, com a edição da Lei 5.276/2013, que extinguiu a carreira de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos, passou a integrar a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal. Alega que foi cedida à Secretaria de Estado de Saúde e, posteriormente, foi editada a Portaria no 205/2014 que redistribuiu a autora do SLU para a Secretaria. Afirma que a Lei 5.276/2013 foi considerada inconstitucional em novembro de 2014 e, apesar da ilegalidade na redistribuição, permaneceu cedida à Secretaria de Saúde com ônus para o SLU, desempenhando funções do cargo de agente de vigilância ambiental em saúde.
2. A Lei Complementar Distrital 840/2011, em seu art. 106, determina que “o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento”.
3. Nos termos do art. 8o da Lei Distrital 5.237/13, o agente de vigilância ambiental tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças, com a realização de ações de campo e visitas domiciliares. Resta claro, portanto, que as atribuições do agente de vigilância ambiental conferem-lhe direito ao recebimento de verba indenizatória de transporte, uma vez que sua atuação é exercida predominantemente em meio externo, presunção que torna desnecessária a demonstração do efetivo uso do transporte pessoal para que faça jus à verba em questão.
4. Frise-se, ainda, que a parte autora juntou aos autos declaração emitida pela própria Secretaria da Saúde (Id. 33218158 - Pág. 2), na qual é esclarecido que se encontra cedida desde 15/05/2014 à Secretaria de Estado de Saúde e “desenvolve suas atividades de combate e controle das arboviroses e outros agravos à saúde da população, bem como, para o desempenho de suas atividades faz uso de veículo próprio para o deslocamento dentro da área de trabalho”.
5. O artigo 22 da Lei Distrital no 5.237/2013 - que regulamenta o direito dos Agentes de Vigilância Ambiental e dos Agentes Comunitários de Saúde à indenização pelo uso de veículo próprio para o desempenho das funções - determina a utilização da metodologia de cálculo vigente à época de sua edição, qual seja, aquela regulada pelo Decreto Distrital no 26.077/05, que fixa o valor da indenização em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais (Acórdão 1141371, 07029923720188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. No presente caso, a autora comprovou que ocupa o cargo desde 2014 - Id. 33218158. Considerando que o prazo prescricional para interposição de ação indenizatória contra a Administração Pública é de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o Decreto no 20.910/32, que regula a prescrição contra a Fazenda Pública, o auxílio-transporte ao autor é devido a partir de julho de 2016. A presente ação foi proposta em 29/06/2021, de modo que a sentença a quo não merece qualquer reforma.
7. No tocante às alterações de valores para a indenização de transporte por legislações posteriores à sentença, tenho que é consequência lógica das atualizações determinadas em seus dispositivos.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (art. 55. da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.